Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-31.2019.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALLESSANDRA SANTOS MARINHO - CPF: 948.525.531-49 (RECORRENTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), LINDAURA VARGENS DE OLIVEIRA - CPF: 002.638.997-56 (RECORRIDO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), JOSE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 302.659.917-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA SUSTADA. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE QUANTO A BAIXA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA DEMANDADA QUE COLOCOU EM CIRCULAÇÃO O TÍTULO SABIDAMENTE COMPROMETIDO EM SUA EXIGIBILIDADE. EVIDENTE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto efetivado em nome dos Autores.

3.

Em síntese, informam que teriam formalizado com a demandada contrato de compra e venda de imóvel, pagando a título de entrada o valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) representado por um cheque, entretanto, logo depois o contrato foi rescindido, razão pela qual os Autores realizaram a sustação do cheque. Aduzem que mesmo tendo conhecimento da rescisão contratual a demandada repassou o título a terceiro de boa-fé, o que ensejou o protesto no cartório competente pelo legítimo portador do cheque.

4.

É cediço que o negócio subjacente se desvincula dos títulos de crédito, e a relação negocial entretida entre os autores e a demandada (beneficiária original dos cheques) não pode ser oponível ao Sr. Roldon Alfredo Fogaça, que diante da condição de terceiro de boa-fé, recebeu a cártula mediante endosso em branco e ao constatar a ausência de provisão de fundos protestou o título.

5.

Assim, não resta dúvida que todo o infortúnio causado aos autores somente ocorreu em razão da conduta da Recorrente que mesmo sabendo do desfazimento do negócio jurídico que originou o título de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ainda assim repassou a cártula a terceiro de boa-fé, que posteriormente promoveu seu protesto, agiu ainda em evidente abuso de direito, uma vez que tinha condições objetivas para saber que a exigibilidade do título que colocou em circulação estava comprometida, logo, inconteste que eventuais prejuízos sofridos pelos Autores podem ser direcionados à Recorrente, credora originária que fez circular a cártula.

6.

Com relação aos danos morais, resultam configurados, como concluiu a sentença, porque os Autores passaram por inadimplentes perante terceiros, com seus dados protestados, quando, em verdade, o valor do cheque não era devido uma vez que o negócio jurídico subjacente já estava desfeito, por isso, caberia apenas e tão somente à Reclamada/Recorrente adimplir o valor do cheque para o terceiro a quem repassou a cártula.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Lindaura Vargens de Oliveira e Jose Lima de Oliveira em face de Allessandra Santos Marinho.

Em síntese, os Autores informam que celebraram contrato de compra e venda de lote junto à Reclamada, dando a título de entrada um cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entretanto, em razão de diversas irregularidades no loteamento rescindiram o contrato e sustaram o cheque outrora repassado à Reclamada. Ocorre que antes de ocorrer o desacordo comercial a parte Reclamada repassou o cheque à terceiro de boa-fé (Sr. Roldon Alfredo Fogaça), que ao identificar a ausência de provisão de fundos da cártula protestou os dados dos Autores no cartório do 2º Ofício de Juína em 24/08/2017.

Informam que após o protesto realizado celebraram um acordo junto à Reclamada no CEJUSC em 19/10/2017, posteriormente homologado, naquela oportunidade ficou convencionado que a demandada reaveria o título protestado e o devolveria aos Autores, ainda, ficou responsável pelo pagamento das taxas cartorárias para a efetiva baixa do protesto, contudo, passados dois anos do acordo o protesto não foi retirado, tampouco restituído o cheque.

Deste modo, buscam os demandantes a baixa definitiva do protesto do cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de compensação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré quanto à obrigação de fazer requestada
, e condenando a requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ato ilícito por ela perpetrado, que fixo no montante de
R$ 4.500,00
que, a meu sentir, servem a um só tempo para ressarcir os percalços e dissabores experimentados pelos autores pela conduta leviana da ré, e como desestímulo a que volte a incidir em condutas desta natureza.

Irresignada, a demandada ALLESSANDRA SANTOS MARINHO apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que por diversas vezes tentou recuperar o cheque protestado, entretanto, por já se encontrar em posse de terceiro de boa-fé não obteve êxito. Ainda, sustenta que já celebraram acordo extrajudicial com objetivo precípuo de reaver o título para posterior baixa do protesto, razão pela qual, o ajuizamento da presente ação objetivando a mesma pretensão do acordo deveria ser julgada improcedente. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020